Tribunal: TJPA
Processo: 0810082-56.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810082-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO CANTCHEROS LEONIDAS MARTINS

AGRAVADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810082-56.2024.8.14.0000

EMBARGANTE
: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) Embargante: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A

MAURICIO CANTCHEROS LEONIDAS MARTINS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAISSA MARQUES DE LIMA PINHEIRO - PA38250-A

EMBARGADO
: MAURICIO CANTCHEROS LEONIDAS MARTINS

Advogado do(a) Embargado: RAISSA MARQUES DE LIMA PINHEIRO - PA38250-A

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento opostos por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que teria deixado de enfrentar o alcance da coisa julgada formada por sentença anterior, a qual determinara a reintegração da posse com posterior liquidação e indenização de benfeitorias. A embargante sustenta que o acórdão impugnado alterou indevidamente a ordem dos atos processuais definidos na sentença transitada em julgado, violando dispositivos legais e constitucionais, e requer o ajuste do julgado para restabelecer o comando sentencial, além do prequestionamento expresso dos dispositivos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não se manifestar expressamente sobre o alcance da coisa julgada, a preclusão consumativa e a ordem dos atos processuais fixada na sentença, o que justificaria a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito já apreciado.

A parte embargante pretende reabrir debate sobre questões já analisadas no acórdão impugnado, o que extrapola os limites do recurso manejado.

Inexiste omissão ou obscuridade a ser sanada, pois a decisão embargada enfrentou adequadamente as matérias suscitadas, ainda que de forma contrária à pretensão da embargante.

O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a utilização dos embargos de declaração com finalidade infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão quando a decisão embargada já contém fundamentação suficiente para o desate da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 502, 503, 505 e 507; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face do v. acórdão de ID 31142752.

Nas razões recursais, a embargante alega, em síntese: que o acórdão embargado padeceria de omissão e obscuridade, ao deixar de enfrentar o alcance da coisa julgada formada pela sentença proferida na ação de origem, a qual determinou a reintegração da posse, mantendo a liminar concedida, com posterior liquidação e indenização das benfeitorias; que o acórdão teria, de forma indevida, alterado a ordem dos atos processuais definidos na sentença transitada em julgado, o que configuraria violação aos arts. 502, 503, 505 e 507 do CPC, além do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal; que haveria ainda preclusão temporal e consumativa, uma vez que o ora embargado não impugnou oportunamente, por meio de recurso, o dispositivo sentencial que determinou a reintegração da posse, tornando-se imutável o comando decisório; que a ausência de manifestação expressa do acórdão sobre esses pontos compromete o prequestionamento necessário à futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

Ao final, requer a embargante o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o suprimento das omissões e obscuridades apontadas, bem como o ajuste do dispositivo do acórdão, para restabelecer o comando sentencial que autorizava a reintegração da posse antes da indenização das benfeitorias, com efeitos infringentes, além do prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 32152039.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026